Tribunal: TJDFT
Processo: 0739387-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739387-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DE PERIODONTIA PRISCILA MARTINS DUARTE LTDA - ME AGRAVADO: HELOISA MARCIA ROCHA, REGINALDO DE SOUZA VILAS BOA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo interposto por CLINICA DE PERIODONTIA PRISCILA MARTINS DUARTE LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença apresentado contra HELOISA MARCIA ROCHA e REGINALDO DE SOUZA VILAS BOA: “O artigo 833, inciso IV, do CPC, estabelece que os salários são absolutamente impenhoráveis, não havendo exceção que permita o bloqueio de qualquer quantia nas contas-salário do devedor. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça não vem admitindo, sequer, a penhora de 30% da verba salarial, seguindo entendimento do col. STJ que sustenta a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Pelo mesmo motivo indefiro o pedido de penhora de 30% dos salários dos executados. ( ) Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para desconstituir a penhora incidente sobre os valores penhorados junto às contas correntes dos executados, na forma do §4o, do art. 854, do CPC” (ID 208363603 dos autos de origem). A parte agravante alega, em síntese, que “os agravados recebem remuneração que permitem a penhora do percentual de 30% (trinta por cento), sem que isso inviabilize sua subsistência ou dignidade”. Por fim, requer: “Ante o exposto, requer o recebimento deste agravo de instrumento, concedendo-lhe a antecipação da tutela recursal, para determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta auferida pelos executados, até que a execução seja satisfeita, determinando a expedição de ofício aos respectivos Órgãos pagadores para que os percentuais penhorados sejam depositados em juízo. Todavia, subsidiariamente, não sendo deferida a antecipação da tutela recursal, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o seguimento do cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida, confirmando o pedido de tutela provisória acima requerido”. Preparo recolhido (ID 64181345). É o relatório. DECIDO Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do pedido liminar, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) O agravado REGINALDO DE SOUZA VILAS BOA aufere rendimentos brutos mensais em torno de R$ 6.710,23 (março/2024 - ID 199486358 dos autos de origem), renda mensal inferior ao montante que essa Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). E a agravada HELOISA MARCIA ROCHA, igualmente, aufere rendimento bruto mensal em valor pouco superior (R$ 7.674,44, maio/2024 - ID 199234237 dos autos de origem). Conclusão: eventual penhora deferida sobre os rendimentos dos devedores pode comprometer gravemente sua subsistência. Assim é que indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora